Tribunal: TJMT
Processo: 1030029-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030029-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Revogação, Rescisão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (AGRAVANTE), SUPORTE SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA - CNPJ: 31.519.558/0001-01 (AGRAVADO), EDUARDO MEZZOMO CRISOSTOMO - CPF: 656.378.602-20 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO - CPF: 661.657.842-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRA PÚBLICA. 6a MEDIÇÃO. VALOR CONTROVERTIDO. PERÍCIA TÉCNICA. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Comodoro/MT contra decisão que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por empresa contratada para execução de obra pública, fixou os pontos controvertidos, determinou a produção de prova pericial técnica, impôs ao ente público o adiantamento integral dos honorários periciais e qualificou o Município como “executado”.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em:
(i) verificar se o Município reconheceu como incontroverso o valor de R$ 737.087,32 relativo à 6a medição da obra contratada;
(ii) apurar se é legítima a imposição do custeio antecipado e integral dos honorários periciais ao ente público;
(iii) corrigir erro material quanto à designação do Município como "executado" em processo ainda em fase de conhecimento.

III. Razões de decidir
3. Da análise da contestação, constata-se que o Município impugnou tanto o valor quantitativo quanto a qualidade dos serviços executados, reconhecendo apenas que R$ 737.087,32 seria o teto relacionado à extensão da obra, condicionado à glosa de valores correspondentes a falhas técnicas a serem apuradas em perícia.
4. Conforme o art. 95, §3o, do CPC, quando a perícia é requerida por ambas as partes, os honorários devem ser rateados. A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 232, admite a exigência de depósito prévio pela Fazenda Pública.
5. A referência ao Município como “executado” constitui erro material a ser corrigido, devendo ser reconhecido como “réu” ou “requerido”, considerando que o processo ainda se encontra em fase de conhecimento.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“O valor estimado pelo ente público como correspondente ao aspecto quantitativo de obra contratada, quando sujeito a glosas técnicas, não configura reconhecimento de dívida incontroversa. Na hipótese de perícia requerida por ambas as partes, os honorários devem ser rateados, inclusive pela Fazenda Pública, que está sujeita ao depósito prévio nos termos da Súmula 232 do STJ.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 95,
caput
e §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 232.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE COMODORO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1002406-16.2024.8.11.0046, ajuizada por SUPORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA, que, em sede de decisão de saneamento e organização do processo, fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de prova pericial, nomeou perito e atribuiu ao ente público o pagamento antecipado dos honorários periciais.

Aduz o agravante que a decisão agravada incorreu em erro ao afirmar que o valor de R$ 737.087,32 teria sido reconhecido como incontroverso, esclarecendo que tal quantia corresponde apenas ao aspecto quantitativo da 6a medição da obra objeto do contrato no 128/2022, sendo que o valor final dependerá de apuração técnica de falhas construtivas por meio de prova pericial.

Assevera que a cobrança promovida pela autora no montante de R$ 958.611,19 foi contestada, tendo sido demonstrado, por meio de levantamentos técnicos, que a área efetivamente construída equivale ao valor de R$ 737.087,32, sendo necessária a glosa dos valores correspondentes às patologias construtivas, cuja mensuração será definida após a realização da perícia.

Argumenta que a tese apresentada na contestação se baseia na existência de falhas qualitativas na obra que impactam o valor devido, não havendo, portanto, reconhecimento de valor incontroverso ou líquido a ser pago à autora da demanda originária.

Sustenta que a decisão que impôs ao Município o custeio antecipado da perícia contraria o disposto no art. 95, §3o, do Código de Processo Civil, bem como a jurisprudência que assegura à Fazenda Pública o direito de somente arcar com tais despesas ao final da demanda, em caso de sucumbência.

Aponta, ainda, a existência de erro material na decisão agravada, que se referiu ao Município como "executado", sendo que o processo se encontra em fase de conhecimento.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para: (i) reconhecer que o valor de R$ 737.087,32 não é incontroverso, por depender de abatimentos a serem definidos em perícia; (ii) afastar a obrigação do Município de custear antecipadamente os honorários periciais, devendo tal encargo ser atribuído à parte autora, dividido proporcionalmente entre as partes, ou exigido apenas em caso de sucumbência; (iii) retificar o erro material contido na decisão agravada.

O efeito suspensivo foi concedido (Id. 312024893).

A agravada, em contrarrazões, reconhece a admissibilidade do recurso, mas defende que a pretensão de reforma da decisão agravada, em grande parte, não merece prosperar. Quanto ao valor de R$ 737.087,32, afirma que a própria conclusão da contestação do Município requereu o reconhecimento judicial desse montante como "devido". Em relação aos honorários periciais, concorda com a reforma da decisão para que sejam rateados entre as partes, com a ressalva de que o pagamento da cota-parte do Município seja postergado para o final do processo, em razão de sua prerrogativa de Fazenda Pública.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 319424366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE COMODORO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1002406-16.2024.8.11.0046, ajuizada por SUPORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA.

Na ação originária, a empresa autora, ora agravada, pleiteia o pagamento da 6a medição da obra de reforma urbanística da Avenida Prefeito Valdir Masutti, objeto do Contrato no 128/2022, no valor de R$ 927.375,64 (novecentos e vinte e sete mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), além de correção monetária, juros, indenização por perdas e danos no valor de R$ 91.440,62 (noventa e um mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos) e resolução parcial do contrato por inadimplemento.

A autora alega que executou 93,46% da obra contratada, tendo a 6a medição sido realizada em 17/03/2023 pelo engenheiro fiscal da obra, mas que, apesar de reiteradas solicitações administrativas, o Município não efetuou o pagamento correspondente, sem apresentar qualquer justificativa para o inadimplemento.

Na contestação, o Município de Comodoro alegou, em síntese, que:

1) A obra apresenta diversas inconformidades técnicas, estruturais e estéticas, identificadas em relatórios e vistorias técnicas elaboradas por fiscais municipais;

2) A 6a medição apresentada pela contratada foi analisada tecnicamente por meio de levantamento
in loco
com tecnologia RTK e georreferenciamento, verificando-se que os quantitativos informados extrapolavam a execução real dos serviços;

3) O valor correto correspondente aos serviços efetivamente prestados, em termos quantitativos, seria de R$ 737.087,32 — e não R$ 927.375,64, como cobrado pela autora;

4) Além da divergência quantitativa, foram identificadas graves patologias construtivas, como calçadas com trincas e afundamentos, meios-fios com variações dimensionais, microrrevestimento asfáltico com avarias generalizadas, entre outras falhas técnicas;

5) A mensuração da área exata afetada e o abatimento proporcional deveriam ser objeto de prova técnica pericial;

6) A suspensão do pagamento é legítima quando constatada execução defeituosa, conforme cláusula 3.9 do contrato.

A decisão agravada, proferida em sede de saneamento e organização do processo, fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de prova pericial e, entre outras determinações, afirmou que
“A Administração reconheceu o valor de R$ 737.087,32 como devido, impugnando o montante remanescente (R$ 190.288,32), e pugnou, por conseguinte, pela glosa proporcional e improcedência dos demais pedidos.”

Além disso, determinou que o Município de Comodoro arcasse integralmente com os honorários periciais de forma antecipada, nos seguintes termos:

“Com a juntada da proposta, INTIME-SE o executado, MUNICÍPIO DE COMODORO – MT, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da remuneração proposta, nos termos do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, devendo o valor ser depositado em juízo, na conta única, nos moldes do §1o do referido dispositivo.”

Em seguida, o Município de Comodoro interpôs o presente Agravo de Instrumento alegando, em síntese:

1) Que a decisão agravada incorreu em erro de fato ao afirmar que o Município reconheceu o valor de R$ 737.087,32 como devido e incontroverso, quando, na verdade, esse montante se refere apenas ao aspecto quantitativo da obra (extensão da área construída), estando sujeito a glosas decorrentes de falhas qualitativas a serem apuradas em perícia;

2) Que a decisão que impôs ao Município o custeio antecipado da perícia contraria o disposto no art. 95, §3o, do CPC, bem como a jurisprudência que assegura à Fazenda Pública o direito de somente arcar com tais despesas ao final da demanda, em caso de sucumbência;

3) Que a decisão agravada incorre em erro material ao se referir ao Município de Comodoro como "executado", sendo que o processo se encontra em fase de conhecimento.

Por essas razões, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para: (i) reconhecer que o valor de R$ 737.087,32 não é incontroverso; (ii) afastar a obrigação do Município de custear antecipadamente os honorários periciais; e (iii) retificar o erro material contido na decisão agravada.

Da análise dos argumentos e elementos trazidos com a petição de agravo, conclui-se que
razão assiste ao agravante apenas em parte
.

O cerne da controvérsia reside em dois pontos principais: (i) se o Município de Comodoro reconheceu como incontroverso o valor de R$ 737.087,32; e (ii) se é legítima a imposição ao ente público do ônus de custear integralmente e de forma antecipada os honorários periciais.

1. Do alegado erro de fato quanto ao reconhecimento de valor incontroverso

Extrai-se da contestação apresentada pelo Município de Comodoro que a tese defensiva foi estruturada em duas etapas distintas e complementares:

1) Primeiro, o Município impugnou o excesso na cobrança da 6a medição quanto ao aspecto quantitativo (extensão da área construída), alegando que o valor correto seria de R$ 737.087,32, e não R$ 927.375,64 como cobrado pela autora;

2) Segundo, o Município apontou a existência de falhas qualitativas na obra (patologias construtivas), que deveriam ser apuradas por meio de perícia técnica e cujo valor correspondente deveria ser deduzido (glosado) do montante de R$ 737.087,32.

Essa dinâmica fica clara nos seguintes trechos da contestação:

“2.2. Divergência Quantitativa na 6a Medição

A 6a medição inicialmente apresentada pela contratada foi analisada tecnicamente por meio de levantamento in loco com tecnologia RTK e georreferenciamento.

Por decorrência dessa atividade, verificou-se que os quantitativos informados extrapolavam a execução real dos serviços.

Conforme apurado, o valor correto correspondente aos serviços efetivamente prestados é de R$ 737.087,32 — e não R$ 927.375,64, como cobrado (...).

[...]

4. EXECUÇÃO DA OBRA COM IRREGULARIDADES – NECESSIDADE DE ABATIMENTO

4.1. Falhas Técnicas Comprovadas em Vistoria

A vistoria realizada em março/2025 pelo engenheiro Murilo de Andrade Lopes identificou graves patologias construtivas, como:

[...]

Logo, o laudo de vistoria encartado demonstra de maneira objetiva as diversas irregularidades construtivas da obra, que a princípio necessitam de prova técnica pericial a ser produzida durante a instrução do feito, mas que tão somente por meio da constatação da construção deletéria, demonstra o inadimplemento contratual, não fazendo jus a autora ao recebimento da medição.

[...]

4.2. Necessidade de Perícia Técnica

[...]

Por essas razões de ordem técnica, a mensuração da área exata afetada e o abatimento proporcional devem ser objeto de prova técnica pericial, conforme art. 464 e ss. do CPC.”

Portanto, é evidente que o Município não reconheceu o valor de R$ 737.087,32 como incontroverso ou como devido de forma líquida e certa. O que o ente público fez foi reconhecer que, em termos puramente quantitativos (extensão da área construída), o valor correto seria de R$ 737.087,32, mas que desse montante deveriam ser deduzidos os valores correspondentes às falhas qualitativas da obra, a serem apurados mediante perícia técnica.

Essa interpretação é corroborada pelo pedido formulado na contestação:

“1. A total improcedência do pedido de cobrança na quantia de R$ 927.375,64 (quantidade de serviços da 6a medição), reconhecendo como devido apenas o valor de R$ 737.087,32, e a declaração de sucumbência da autora e condenação nas custas processuais, proporcionais ao montante de R$ 190.288,32, valor correspondente ao excesso na cobrança;

2. A recepção das provas técnicas (relatórios e constatações da fiscalização da obra), em que se demonstram falhas técnicas, estruturais e estéticas, com documentação fotográfica anexa, para que seja reconhecido o inadimplemento contratual da autora e a dedução (glosa) dos valores correspondentes às inconformidades, a título de pagamento da 6a medição da obra, a serem apurados mediante prova técnica para fazerem frente ao refazimento das etapas necessárias;”

Portanto, impõe-se a reforma da decisão agravada neste ponto, para que seja reconhecido que o Município de Comodoro não declarou como incontroverso o valor de R$ 737.087,32, mas apenas reconheceu que este seria o valor máximo correspondente ao aspecto quantitativo da obra (extensão da área construída), sujeito a glosas decorrentes de falhas qualitativas a serem apuradas mediante perícia técnica.

2. Da imposição do ônus financeiro da perícia ao Município

A decisão agravada determinou que o Município de Comodoro arcasse integralmente com os honorários periciais de forma antecipada. Contudo, tal determinação contraria o disposto no art. 95, §3o, do CPC, que estabelece:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

No caso, conforme reconhecido pelo próprio juízo de primeiro grau na decisão agravada, “Ambas as partes pleitearam, de forma expressa, a produção de prova pericial técnica especializada para aferição da adequação da execução dos serviços e da legitimidade ou não da glosa realizada.”

Portanto, nos termos do dispositivo legal supracitado, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, e não impostos integralmente ao Município.

Quanto à alegação do agravante de que a Fazenda Pública não estaria obrigada a adiantar despesas processuais, incluindo honorários periciais, devendo arcar com eles apenas ao final do processo, em caso de sucumbência, tal entendimento não merece prosperar.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão por meio da Súmula 232, que dispõe:
“A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito.”

Portanto, embora assista razão ao agravante quanto à necessidade de rateio dos honorários periciais entre as partes, não procede sua alegação de que a Fazenda Pública estaria dispensada de adiantar sua cota-parte dos honorários periciais.

Assim, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada neste ponto, para determinar que os honorários periciais sejam rateados entre as partes, na forma do art. 95, §3o, do CPC, mantendo-se, contudo, a obrigação do Município de Comodoro de adiantar sua cota-parte, nos termos da Súmula 232 do STJ.

3. Do erro material na decisão agravada

Por fim, o agravante aponta a existência de erro material na decisão agravada, que se referiu ao Município de Comodoro como "executado", quando o processo se encontra em fase de conhecimento.

De fato, trata-se de mero erro material, que deve ser corrigido para evitar futuras confusões processuais, devendo o Município ser tratado como "réu" ou "requerido", e não como "executado".

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Agravo de Instrumento para:

1) Reconhecer que o Município de Comodoro não declarou como incontroverso o valor de R$ 737.087,32, mas apenas reconheceu que este seria o valor máximo correspondente ao aspecto quantitativo da obra (extensão da área construída), sujeito a glosas decorrentes de falhas qualitativas a serem apuradas mediante perícia técnica;

2) Determinar que os honorários periciais sejam rateados entre as partes, na forma do art. 95, §3o, do CPC, mantendo-se, contudo, a obrigação do Município de Comodoro de adiantar sua cota-parte, nos termos da Súmula 232 do STJ;

3) Determinar a correção do erro material contido na decisão agravada, para que o Município seja tratado como "réu" ou "requerido", e não como "executado".

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025